Tribunal: TJMT
Processo: 1004472-46.2020.8.11.0001
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-02-27
Data de publicação: 2023-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1004472-46.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[REMIR MAMEDIO ARAUJO - CPF: 787.160.981-53 (RECORRENTE), BRUNO MOREIRA PEREIRA - CPF: 993.765.631-15 (ADVOGADO), LUCIMEIRE DE JESUS PONCIANO - CPF: 908.837.641-72 (RECORRENTE), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito/Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO – nº 1004472-46.2020.8.11.0001

Quinto Juizado Especial Cível de Cuiabá - MT.

RECORRENTE: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

RECORRIDO:
LUCIMEIRE DE JESUS PONCIANO e REMIR MAMEDIO ARAUJO

RELATOR:
Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

EMENTA:

ENERGIA ELÉTRICA – ACORDO REALIZADO – ERRO NA EMISSÃO DO TERMO DE PARCELAMENTO – INTERRUPÇÃO INDEVIDA DOS SERVIÇOS ELÉTRICOS – AUSÊNCIA DE AVISO PRÉVIO – RELIGAÇÃO APÓS CONCESSÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA – RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADA – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR INDENIZATÓRIO – ADEQUAÇÃO AOS PARÂMETROS LEGAIS – REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A conduta da fornecedora de energia elétrica em interromper a prestação dos serviços, apesar de quitadas as faturas de energia elétrica, é indevida, por ter agido sem a devida cautela, devendo, portanto, responder pelos danos causados.

Deve ser mantido o valor indenizatório que se apresenta em conformidade com a finalidade reparatória e pedagógica atinentes aos danos morais.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de Recurso Cível Inominado tirado contra sentença que condenou a recorrente ao pagamento da importância de R$ 6.000,00 (seis mil reais), em
decorrência da interrupção indevida do serviço de energia elétrica no imóvel em que reside a parte recorrida, após erro na emissão do termo de parcelamento, bem como devido pagamento do termo de parcelamento de efetuado entre as partes.

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

1. Da inexistência de ato ilícito.

2. Da ausência dos alegados danos morais suportados.

3. Combate ao valor indenizatório.

A parte recorrida apresentou contrarrazões, rebatendo as alegações da parte recorrente e defendendo a manutenção da r. sentença recorrida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

1.
Inexistência de ato ilícito
.

Rejeito tal tese jurídica, pois,
a conduta da parte recorrente em interromper o fornecimento de energia elétrica, apesar de erro na emissão da data do termo de parcelamento, bem como a inexistência de inadimplência contratual nas demais parcelas, e ainda, ausência de aviso prévio por parte da empresa concessionária de energia elétrica, é indevida, uma vez que, agiu sem a devida cautela, devendo, portanto, responder pelos danos causados.

Ademais, não há provas suficientes nos autos que comprovam a
s articulações fático-jurídicas invocadas pela parte recorrente, na medida em que se fundamenta na
alegação da regular prestação de serviço,
sendo que, tal produção probatória lhe incumbiria, ante o disposto no inciso II, do artigo 373, do Código de Processo Civil, senão vejamos:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Imperioso destacar que, a responsabilidade do fornecedor de energia elétrica é objetiva, sendo irrelevante, portanto, a existência da culpa na aferição do dever de indenizar, salvo nas hipóteses do §3º, do art.12, do Código de Defesa do Consumidor,
o que não ocorreu nos autos
.

De consequência, por todas as razões expostas acima, tenho que a responsabilidade civil da parte recorrente deve ser confirmada, principalmente, em face de sua negligência
em interromper o fornecimento de energia elétrica, sem o devido aviso prévio.

Nesse sentido é a jurisprudência hodierna:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
. INADIMPLÊNCIA. CORTE DE ENERGIA ELÉTRICA. ILEGALIDADE. AUSÊNCIA DO AVISO PRÉVIO
. VALOR INDENIZATÓRIO. MINORAÇÃO. POSSIBILIDADE. REDUÇÃO QUE SE IMPÕE. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO
.
Embora haja previsão legal para o corte de energia quando há inadimplência do consumidor, só é lícita quando precedida de aviso prévio.
O valor fixado a título de indenização por danos morais deve ser arbitrado com equidade, moderação e eficácia pedagógica, atento à lesão, sob pena de incentivo ao enriquecimento indevido. (Ap 89224/2013, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 24/09/2013, Publicado no DJE 01/10/2013).

Ademais,
a eventual desorganização administrativa da parte recorrente não pode ser debitada a cargo da parte recorrida,
devendo, portanto, ser confirmada a sua responsabilidade indenizatória.

2.
Ausência de provas do alegado dano moral
.

Sendo assim, no que concerne ao pedido indenizatório, é importante salientar que o dano moral decorre da indevida suspensão do fornecimento de energia elétrica
, que, aliás, trata-se de dano moral
“in re ipse”
ou presumido, que dispensa comprovação da extensão dos danos, sendo estes evidenciados pelas circunstâncias dos fatos e, por isso, enseja tratamento restaurador indenizável.

3.
Combate o valor indenizatório

Entretanto, no que tange ao valor da condenação, entendo que, o valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), destinados a recompor os prejuízos morais da parte recorrida, para o caso em testilha, se afigura em desconformidade com a extensão dos danos efetivamente sofridos, a sua reparabilidade, além da finalidade pedagógica em relação à parte recorrente.

Por tais motivos, entendo razoável a estipulação da quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de indenização por danos morais sofridos pela parte recorrida, atendendo-se ao binômio da reparabilidade do dano experimentado e o efeito pedagógico a ser imposto à parte recorrente, sem descurar das condições pessoais das partes litigantes.

Conclusão

Conclusão

Por estas razões, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para o fim de reduzir o valor condenatório a título de danos morais, para a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), mantendo-se quanto ao mais, na integralidade, a r. sentença fustigada.

Em face do que dispõe o art.55 da mencionada Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios na base de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, diante do mínimo êxito recursal.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/02/2023